Tribunal: TJMT
Processo: 1001383-47.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001383-47.2022.8.11.0000
PACIENTE: VERA LUCIA CAMARGO PUPIN
IMPETRANTE: GUILHERME CREMONESI CAURIN, HENRIQUE ZIGART PEREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Guilherme Cremonesi Caurin e Henrique Zigart Pereira, em favor de Vera Lúcia Camargo Pupin, denunciada pela prática dos crimes de formação de quadrilha [art. 288 do CP – atual associação criminosa], de falsidade documental praticada por funcionário público [art. 297, § 1o, do CP], por três vezes, e de estelionato [art. 171 do CP], em concurso material de crimes [art. 69 do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga.
Os impetrantes aduzem que os fatos narrados na ação penal n. 000456-44.2014.8.11.0044 são oriundos do pedido de providências n. 0001762-19.2012.8.11.0044, da Diretoria do Foro de Paranatinga, instaurado para apurar suposta infração administrativa relativa ao oficial registrador do 1o Ofício daquela Comarca, em razão do suposto cancelamento indevido das averbações nas matrículas n. 6335 e 6336.
Asseveram que a partir do pedido de providências o Ministério Público ofereceu denúncia contra a paciente e seu esposo, José Pupin, seu filho Bruno e outros, pela suposta prática dos crimes de quadrilha, falsificação de documento público, por três vezes e estelionato.
Consignam que a paciente foi denunciada apenas por ser casada em regime de comunhão universal de bens com José Pupin que, por sua vez, foi o adquirente dos imóveis descritos nas citadas matrículas.
Assinalam que a paciente jamais foi ouvida na fase investigatória, e não foi citada como coautora ou partícipe em nenhum depoimento, nem mesmo no dos corréus, inexistindo na denúncia uma linha sequer que veicula a paciente às supostas irregularidades.
Sublinham que os crimes atribuídos à paciente datam de meados de agosto de 2012, enquanto a denúncia foi oferecida em 4/4/2017, sendo que até o momento não foi realizada audiência de instrução, configurando, a seu entender, o constrangimento ilegal.
Postula, liminarmente, a suspensão da ação penal até o julgamento de mérito do presente writ.
Eis a síntese do necessário.
Por meio da presente ação constitucional, buscam os impetrantes cessar o constrangimento ilegal a que é submetido a paciente, Vera Lúcia Camargo Pupin, por ordem do juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Paranatinga, dentro da ação penal n. 0000456-44.2014.811.0044, na qual foi denunciada pela prática dos crimes de formação de quadrilha [art. 288 do CP – atual associação criminosa], de falsidade documental praticada por funcionário público [art. 297, § 1o, do CP], por três vezes, e de estelionato [art. 171 do CP], em concurso material de crimes [art. 69 do CP], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:
“Consta dos autos do presente caderno investigativo que, nos dias que antecederam 22.08.2012, e durante certo tempo determinado nos autos, em horários não sabidos, no 1o Serviço de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, situado na Rua Marechal Rondon, n. 537, Centro, neste Município e Comarca de Paranatinga-MT, os denunciados ANTÔNIO FRANCISCO DE CARVALHO, ROVILIO MASCARELLO, IRACELE MARIA CRESPI MASCARELLO, KELLY MASCARELLO MUFFATO, JOSÉ PUPIN, VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN, BRUNO CAMARGO PUPIN e RONALDO MONTEIRO FEGURI estando associados em quadrilha, com unidade de desígnios, com a finalidade de cometer crimes, e falsificaram em parte documento público, alterando documentos públicos verdadeiros, quais sejam, as matrículas de n. 6.335 e 6.336 do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga (fls. 467/477 e 459/466); falsificaram no todo documento público, fabricando uma decisão judicial de cancelamento referente à ação sob o código n. 26897 e uma certidão de cancelamento sob o n. 781/2012 e 782/2012, referente às ações n. 0018823-89.2010.8.16.0021 – 1.408/2010 e 0024509-62.2010.8.16.0021; o primeiro, ainda, fez inserir declaração diversa da que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, prevalecendo-se de seu cargo público; por fim JOSÉ PUPIN e VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN obtiveram, para proveito comum, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo a instituição Metropolitan Life Insurance Company em erro.
Aportou nesta Promotoria de Justiça cópia integral dos autos do Pedido de Providências de n. 1762-19.2012.811.0044, código 50237, da Diretoria do Foro de Paranatinga-MT, de onde se infere que os requeridos ROVILIO MASCARELLO, IRACELE MARIA CRESPI MASCARELLO, KELLY MASCARELLO MUFFATO, JOSÉ PUPIN, VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN, BRUNO CAMARGO PUPIN e RONALDO MONTEIRO FEGURI (que funcionou no embuste como ‘procurador’), por si e valendo-se das pessoas jurídicas RM IMÓVEIS LTDA. e COTTON BRASIL AGRICULTURA LTDA., em conluio com Oficial Registrador do 1o Ofício desta Comarca, ANTÔNIO FRANCISCO DE CARVALHO, praticaram as condutas acima descritas.
Inicialmente, mister esclarecer que o primeiro requerido, ANTÔNIO FRANCISCO DE CARVALHO, é Oficial Registrador do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.
Os documentos que acompanham esta peça acusatória demonstram que os réus, no afã de enriquecerem-se ilicitamente, empreenderam fraudes em documentos públicos, especificamente nas matrículas de n. 6.335 e 6.336, ambas do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Paranatinga/MT.
Os imóveis rurais em questão, discriminados nas matrículas de n. 6.335 e 6.336, do Cartório de Registro de Imóveis local, foram vendidos pelos réus Rovilio Mascarello e Iracele Maria Crespi Mascarello, em 23 de junho de 2004, a Luiz Martelli, Hermínio Martelli, Mário Martelli, Genir Martelli e Clóvis Martelli, pelo equivalente, à época, a R$ 92.120.000,00 (noventa e dois milhões, cento e vinte mil reais), transação comercial levada a registro perante o Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Paranatinga-MT, em 19/08/2004, conforme Averbações de n. 6, da matrícula n. 6.335, e de n. 12, da matrícula n. 6.336.
Algum tempo depois, como as partes entraram em desavença acerca do cumprimento do referido contrato, o réu Rovilio Mascarello (compromissário vendedor) ajuizou em face dos compromissários compradores acima nominados e seus cônjuges a Ação de Rescisão de Compromisso de Compra e Venda, c.c. Reintegração de Posse, Perdas e Danos, inclusive moral, de procedimento ordinário, com pedido de tutela antecipada parcial, de n. 394/2009, código 26897, da 2a Vara da Comarca de Paranatinga-MT.
Ocorre que, muito embora a questão acerca dos direitos de posse e de propriedade ainda pendesse de apreciação definitiva do Poder Judiciário, os réus engendraram fraudes em suas matrículas, colocando o imóvel em livre e desembaraçada circulação comercial, auferindo disso vantagem patrimonial indevida.
DOS CRIMES:
Consta dos autos do presente caderno investigativo que, nos dias que antecederam 22.08.2012, e durante certo tempo determinado nos autos, os denunciados falsificaram em parte documento público, alterando documentos públicos verdadeiros, quais sejam, as matrículas de n. 6.335 e 6.336 do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga; falsificaram no todo documentos público, fabricando uma decisão judicial de cancelamento referente à ação sob o Código 26897 e uma certidão de cancelamento sob o n. 781/2012 e 782/2012 referente às ações n. 0018823-89.2010.8.16.0021 – 1.408/2010 e 0024509-62.2018.8.16.0021; bem como JOSÉ PUPIN e VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN obtiveram, para proveito comum, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo a instituição Metropolitan Life Insurance Company em erro.
Agindo em conluio com o réu Antônio Francisco de Carvalho, Oficial Registrador do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga-MT, em 22 de agosto de 2012, os réus suprimiram das matrículas de n. 6.335 e 6.336, as averbações que atestavam a venda dos imóveis a Luiz Martelli, Hermínio Martelli, Mário Martelli, Genir Martelli e Clóvis Martelli (averbações de n. 06-6335 e de n. 12-6336), e bem assim a existência de ação de execução movida pelo Espólio de Alziro Pozzi (averbações de n. 07-6335 e de n. 15-6336), consoante averbações de n. 12-6335 e de n. 20-6336, in verbis:
[...]
O cancelamento das averbações foi levado a cabo pelo réu Antônio Francisco de Carvalho, em contrariedade à lei, pois, muito embora tenha sido feita referência à sentença meritória prolatada pelo magistrado Flávio Miraglia Fernandes nos autos da Ação Rescisória acima mencionada (código 26897), tal decisão não havia transitado em julgado, como, de fato, ainda não transitou.
Além disso, não consta da sentença nenhuma determinação expressa no sentido do cancelamento das mencionadas averbações.
E mesmo se fosse o caso de se baixar sem determinação expressa, em contrariedade à lei de regência, a decisão judicial em questão jamais se prestaria ao cancelamento das averbações acerca da existência de execução promovida pelo Espólio de Alziro Pozzi, por ser questão absolutamente alheia à discutida naquela demanda.
Afora isso, não houve o encaminhamento de qualquer expediente oficial (do Juízo) ao Cartório de Registro de Imóveis determinando a baixa das averbações, ainda mais porque os autos encontravam-se, à época, no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com recurso de apelação da parte sucumbente, recebido no efeito suspensivo.
As baixas fraudulentas foram levadas a cabo em 22 de agosto de 2012 e serviram para devolver a titularidade dos imóveis aos réus Rovilio Mascarello e Iracele Maria Crespi Mascarello, questão que ainda pendia em juízo.
[...]
Desta feita, logo no dia imediatamente subsequente ao ilícito, em 23 de agosto de 2012, os réus ROVILIO MASCARELLO e IRACELE MARIA CRESPI MASCARELLO, através da requerida RM Imóveis Ltda., em cuja patrimônio os imóveis se encontravam incorporados, promoveram a transferência de um dos imóveis, o de matrícula n. 6335, de nome ‘Fazenda São Benedito’, aos réus JOSÉ PUPIN e VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN (registro n. 13-6335).
Estes, na mesma data, incorporaram o imóvel ao patrimônio social da empresa Cotton Brasil Agricultura Ltda., representados pelos sócios JOSÉ PUPIN e BRUNO CAMARGO PUPIN, também réus, conforme se vê do registro n. 14-6335.
Ato contínuo, em 1o de outubro de 2012, os requeridos registraram à margem da matrícula n. 6.335 a Hipoteca de 1o Grau constituída sobre o imóvel, em favor da credora hipotecária Metropolitan Life Insurance Company, em contrato de empréstimo firmado entre esta última e os réus JOSÉ PUPIN e VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN, consoante registro n. 16-6335, no valor de US$ 100.000.000,00 (cem milhões de dólares norte-americanos), equivalente, em moeda nacional, à época, a R$ 203.750.000,00 (duzentos e três milhões, setecentos e cinquenta mil reais)”.
A autoridade coatora, ao analisar as respostas à acusação apresentadas pelos réus, assim decidiu:
“I – Acerca das preliminares suscitadas pelas defesas passo a analisá-las:
[...]
c) DA PRELIMINAR DE FALTA DE JUSTA CAUSA
[...]
A defesa de JOSÉ PUPIN, VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN e BRUNO CAMARGO PUPIN suscitou a preliminar de falta de justa causa, sob o argumento de que não há nos autos investigativos indícios de que os réus teriam agido com dolo às práticas delitivas lhe imputadas.
[...]
Todavia, as teses de ausência de justa causa não merecem prosperar.
Verifica-se, pela análise da peça acusatória acostada aos autos, que os crimes imputados aos denunciados foram devida e suficientemente descritos com todas as circunstâncias que o cercaram, de forma que não há na referida peça qualquer ponto passível de rejeitar-se a inicial, tanto que ela foi recebida.
Como se sabe, no processo criminal, a denúncia deve primar pela concisão, limitando-se a apontar os fatos cometidos pelo suposto autor, sem juízo de valoração. A peça deve indicar, tão somente, o que o agente fez para que ele possa se defender. Deve ser sucinta, limitando-se a apontar as circunstâncias que são necessárias à configuração do delito, sem referência a fatos acessórios que em nada possam influir na configuração do delito.
No caso em questão, a peça acusatória atende aos requisitos exigidos em lei (art. 41 do Código de Processo Penal) e está acompanhada de elementos indiciários suficientes a propiciar o seu recebimento, tanto que o foi, mormente porque as narrativas descrevem os fatos com todas as suas circunstâncias - apontou os seus autores; os meios que empregaram; o motivo; o lugar; e o tempo em que ocorreu a ação.
Nesta linha de intelecção, não há falar-se em falta de justa causa para a persecução penal, ou seja, de um lastro probatório mínimo indispensável para o andamento do processo, porquanto é possível constatar, a princípio, a presença da materialidade e de indícios suficientes das autorias. Basta compulsar a farta documentação e os depoimentos que instruem o Inquérito Civil, a indicar, ao menos em tese, a configuração dos delitos.
Ademais, para eventual rejeição da peça vestibular, seria necessária uma denúncia manifestamente inepta, a ausência dos pressupostos processuais ou condições da ação, ou, ainda, a falta de justa causa para o exercício da ação penal, a teor do estatuído no art. 395 do Código de Processo Penal, diversamente do que ocorre na hipótese.
Impende ressaltar que na atual fase processual a análise substancial da prova é vedada, verificando-se apenas se há indícios suficientes da existência de crime e de sua autoria.
Com efeito, o recebimento da denúncia não é juízo de certeza, mas mero juízo de admissibilidade não importando no reconhecimento da verdade real/material nem em condenação do acusado. Não se pode furtar ao representante do Ministério Público a oportunidade de provar aquilo que se propôs a fazer durante a instrução.
[...]
Ainda, não se pode olvidar que prevalece nesta fase processual a máxima ‘in dúbio pro societate’, sendo que preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código Penal e ausentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo diploma processual, mister permanecer com o recebimento da denúncia.
Deste modo, rejeito as preliminares de falta de justa causa.
[...]
Antes de tudo, convém salientar que a decisão alhures mencionada foi proferida em 4/2/2020, ou seja, há exatos 2 [dois] anos, e somente agora, após a concessão da ordem vindicada pela corré, Iracele Maria Crespi Mascarello, a defesa de Vera Lúcia Camargo Pupin impetra a presente ordem de habeas corpus postulando o trancamento da ação penal.
Naquela oportunidade, a ordem foi concedida, haja vista que, conforme fundamentado “o responsável pelo cancelamento das averbações foi Rovilio Mascarello, e não sua ex-esposa, Iracele Maria Crespi Mascarello”, e “à época dos fatos, ou seja, por ocasião do cancelamento das averbações, o imóvel pertencia somente ao coacusado, Rovilio Mascarello”.
No caso em apreço, a despeito das alegações aduzidas pelos combatentes impetrantes, não é possível extrair dos autos, em sede de cognição sumária, que a paciente somente foi denunciada por ser casada em regime de comunhão universal de bens com José Pupin.
Segundo consta da denúncia, em 23/8/2012, o imóvel de matrícula n. 6335 foi transferido ao casal José Pupin e Vera Lúcia Camargo Pupin, que, por sua vez, incorporou o imóvel ao patrimônio social da empresa Cotton Brasil Agricultura Ltda., representada pelos sócios José Pupin e Bruno Camargo Pupin.
Posteriormente, em 1o/10/2012, registrou-se à margem da matrícula n. 6.335, a Hipoteca de 1o Grau constituída sobre o imóvel, em favor da credora hipotecária Metropolitan Life Insurance Company, em contrato de empréstimo firmado por José Pupin e Vera Lúcia Camargo Pupin, no valor de U$ 100.000,00 (cem mil dólares norte-americanos), equivalente, em moeda nacional, à época, a R$ 203.750.000,00 (duzentos e três milhões, setecentos e cinquenta mil reais).
Percebe-se, portanto, que apesar de asseverar que apenas figurou no polo passivo da ação penal de origem por ser casada sob o regime de comunhão universal de bens com José Pupin, negando seu envolvimento na empreitada delituosa, não se olvida que “o trancamento da ação penal pela estreita via do writ é medida que se admite em circunstância de excepcionalidade, apenas quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade”[1].
No caso em apreço, ficou demonstrado que a empresa RM Imóveis Ltda., representada pelos sócios, Kelly Mascarello Muffato e Rovilio Mascarello, venderam o imóvel para José Pupin e Vera Lúcia Camargo Pupin, sem qualquer intervenção de Iracele Mascarello, razão pela qual foi acolhida, em relação a ela, a pretensão de trancamento da ação penal.
A situação da paciente, aparentemente, é diversa, haja vista que supostamente participou da hipotética “aquisição” do imóvel, bem como do empréstimo milionário que resultou na hipoteca de 1o Grau.
A toda a evidência, “o trancamento da ação penal é pretensão que deve ser acatada, exclusivamente, quando demonstrada, de plano, a inexistência do nexo causal entre a conduta do paciente e o ilícito que lhe foi imputado, o que não é o caso dos autos”[2].
Nesse diapasão, entendo imprescindível aguardar as informações da autoridade coatora, assim como o parecer ministerial, para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida.
De mais a mais, soa de todo estranha a alegação dos impetrantes no sentido de pleitear a suspensão do processo até o julgamento de mérito do presente habeas corpus.
Digo isso porque, um dos fundamentos aduzidos para demonstrar o constrangimento ilegal consiste justamente na demora da realização da audiência de instrução e julgamento.
Ressalte-se, contudo, que o juízo de origem havia designada audiência de instrução para 11/11/2020.
Entretanto, devido à pandemia do COVID-19, o ato que seria realizado presencialmente foi adiado.
Além disso, importa consignar que a autoridade coatora, em 1o/12/2021, ou seja, há mais de dois meses, designou audiência de instrução por videoconferência, e somente agora, há poucos dias da realização do aludido ato processual, a defesa de Vera Lúcia Camargo Pupin pleiteia a suspensão da marcha processual.
De toda sorte, conquanto a audiência de instrução tenha sido designada para 9/2/2022, a realização do ato não ensejará nenhum prejuízo à defesa da paciente.
Pelo contrário.
Será a oportunidade de esclarecer melhor os fatos, objetivando afastar os indícios que recaem sobre a paciente, demonstrando, assim, sua inocência ou sua não participação na empreitada delituosa.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de fevereiro de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] TJMT, HC 178378/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016.
[2] TJMT, HC 130419/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/11/2015, Publicado no DJE 10/11/2015.